Tribunal: TJSP
Processo: 1004804-77.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - AUTORA - NOME - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - ATO ILÍCITO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - AUTORA - NOME - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - ATO ILÍCITO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC - PATAMAR MÉDIO - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.